Tribunal: TJBA
Processo: 0319829-22.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0319829-22.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO DA CONDUTA ADEQUADA AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO AUTOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, DO CPC. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DA TUTELA QUE POSSUI CARÁTER PRECÁRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. RESPONSABILIDADE SÓLIDÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA N. 421 DO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. JULGAMENTO DO MÉRITO PELA PROCEDÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0319829-22.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E JULGAR PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, em de 2021. PRESIDENTE DES. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA